Tribunal: TJMT
Processo: 0013073-88.2016.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013073-88.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEISON ALVES LIMA - CPF: 617.099.301-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA GALEGO DIAS - CPF: 065.746.201-20 (ADVOGADO), JADE SILVA MACHADO GOMES - CPF: 053.826.931-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS POSTERIORES AO PERÍODO EXECUTADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, na qual servidor público municipal pleiteou reenquadramento funcional para o nível II, Classe A, a partir de setembro de 2015, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas. A sentença de mérito julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao reenquadramento e ao pagamento das diferenças salariais desde setembro de 2015, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, decisão mantida em grau recursal. Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculos no valor de R$ 114.407,75, relativos ao período de setembro/2015 a dezembro/2019, os quais foram impugnados pelo Município sob alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, em razão de progressões funcionais ocorridas posteriormente ao período executado e da metodologia de atualização monetária utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença exequenda delimita expressamente o pagamento das diferenças salariais ao período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2019, quando o servidor ainda não havia obtido progressão funcional.

4.

As progressões funcionais invocadas pelo Município ocorreram apenas a partir de janeiro de 2020, conforme fichas financeiras constantes dos autos, não interferindo no período objeto da execução.

5.

Durante o intervalo de setembro/2015 a dezembro/2019, o servidor permaneceu recebendo vencimentos inferiores aos devidos, o que legitima o cálculo das diferenças apresentado pelo exequente.

6.

Os cálculos elaborados pelo Município utilizam índice de correção monetária diverso do fixado na sentença, ao aplicar o IPCA-E em substituição ao INPC, em afronta ao título executivo judicial.

7.

Parte da planilha apresentada pelo ente público refere-se a período posterior ao delimitado na condenação, extrapolando o objeto da execução.

8.

Observa-se, ainda, que a execução deve prosseguir com a limitação do valor ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, conforme já determinado em decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA

REJEITADA A PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures e o prosseguimento da execução,
limitado os proventos mirados na satisfação da dívida, ao teto do Juizado, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009
”.

O caso em apreço se trata de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência na qual o Reclamante, servidor público municipal desde 22/08/2012, pleiteou sua elevação para o nível II, que deveria ter ocorrido em setembro de 2015, quando completou três anos de efetivo exercício, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas.

A sentença de mérito, proferida em 22/11/2017, julgou procedente o pedido para condenar o Município a reenquadramento do servidor no nível 2, permanecendo na Classe A, e ao pagamento das diferenças salariais a partir de setembro de 2015, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC. Interposto Recurso Inominado, esta decisão foi mantida por esta Turma Recursal, conforme acórdão do Relator.

Na fase de cumprimento de sentença, o Exequente apresentou cálculos no valor de R$ 114.407,75, referentes às diferenças salariais do período de setembro/2015 a dezembro/2019. O Município apresentou impugnação alegando excesso de execução, sustentando que o servidor teve sua vida funcional progredida por várias vezes (Portarias de 2020, 2022 e 2023) e que o valor devido seria de apenas R$ 5.993,30.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, entendendo que os cálculos apresentados pelo Exequente estavam corretos, pois se referiam ao período de setembro/2015 a dezembro/2019, quando o servidor ainda não havia obtido a progressão funcional, o que só ocorreu em janeiro/2020.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente alega que houve excesso de execução, pois o Exequente teve sua vida funcional progredida por várias vezes e que os cálculos apresentados não consideram as deduções dos períodos das elevações pagas. Alega que o valor devido seria de R$ 5.993,30, considerando as progressões ocorridas.

O Recorrido, em contrarrazões, argumenta que a ação se refere à omissão do Município quanto à elevação de nível e classe e o respectivo aumento salarial no período de setembro/2015 a dezembro/2019, quando permaneceu sem a progressão, recebendo salário de R$ 2.010,40, quando deveria receber R$ 3.826,27, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas aos autos. Aduz que somente obteve progressão de nível e classe em janeiro/2020, e que os cálculos apresentados pelo Município utilizaram índice de correção monetária diverso do determinado na sentença (IPCA-E em vez de INPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0013073-88.2016.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Geison Alves Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, ora recorrido, no valor de R$ 114.407,75, referentes às diferenças salariais do período de setembro/2015 a dezembro/2019.

Analisando os autos, verifico que a sentença condenou o Município ao reenquadramento do servidor no nível 2, permanecendo na Classe A, e ao pagamento das diferenças salariais a partir de setembro de 2015, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

O Município alega que o servidor teve sua vida funcional progredida por várias vezes, conforme Portarias de 2020, 2022 e 2023, e que os cálculos apresentados pelo exequente não consideram as deduções dos períodos das elevações pagas.

No entanto, conforme fichas financeiras anexadas aos autos (IDs 123412336, 123413775 e 123413782),, as progressões funcionais mencionadas pelo Município ocorreram apenas a partir de janeiro/2020, desta forma no período de setembro/2015 a dezembro/2019 o servidor recebia salário de R$ 2.010,40.

Portanto, as progressões funcionais ocorridas a partir de janeiro/2020 não interferem no cálculo das diferenças salariais do período anterior (setembro/2015 a dezembro/2019), que é justamente o objeto da execução.

Quanto aos cálculos apresentados pelo Município (IDs 123413788 e 123414994), verifico que foram elaborados com base na correção monetária pelo IPCA-E, enquanto a sentença determinou expressamente a aplicação do INPC. Além disso, a tabela de ID 123414994 apresentada pelo Município corresponde a diferenças salariais de janeiro/2020 a julho/2023, período que não é objeto do processo.

Assim, considerando que as progressões funcionais ocorreram apenas a partir de janeiro/2020 e que o objeto da execução são as diferenças salariais do período de setembro/2015 a dezembro/2019, não há que se falar em excesso de execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026